Tribunal: STF
Processo: ARE 1095768
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 302, CAPUT, E 303, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. Cabe ao legislador ordinário a previsão e a dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Precedentes.



    3. O STF já declarou a constitucionalidade do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.